Tribunal: TJSP
Processo: 1057608-80.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrado o repasse dos valores decorrentes das vendas realizadas pela recorrida através dos terminais eletrônicos de cartões disponibilizados, devendo prevalecer a procedência da ação de cobrança, na qual a embargante e da corré foram condenadas a pagar os valores devidos - Questão já apreciada - Recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrado o repasse dos valores decorrentes das vendas realizadas pela recorrida através dos terminais eletrônicos de cartões disponibilizados, devendo prevalecer a procedência da ação de cobrança, na qual a embargante e da corré foram condenadas a pagar os valores devidos - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.